Tribunal: STF
Processo: SS 4265
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-09
Data de publicação: 2010-12-09

Ementa:
E MENTAS: 1. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Liminar deferida em agravo de instrumento. Necessidade de exaurimento de instância. Inexigibilidade. Agravo regimental improvido. Liminar concedida em agravo de instrumento inaugura competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal para julgamento de suspensão de segurança relativa às questões constitucionais. 


  




2. SERVIDOR PÚBLICO. Ativo e inativo. Teto salarial. Percepção de vencimentos e proventos acima dos limites constitucionais. Ordem concedida. Diversas ações idênticas pendentes. Efeito multiplicador. Caracterização. Suspensão de segurança deferida. Agravo regimental improvido. O chamado efeito multiplicador, que provoca lesão à economia pública, é fundamento suficiente para deferimento de pedido de suspensão de segurança e caracteriza-se pela pendência de ações idênticas.